Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte autora. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do réu/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
3. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Assim, não há óbice que a instituição bancária administradora do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente rejeitada.
4. Cuida-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial declarou a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes, relativamente às transações efetuadas com o cartão de crédito no final 6064, no valor total de R$ 4.212,30 (CELIO RODRIGUES DE LIM e JUROS DA PARCELA) referente às faturas de janeiro e fevereiro/2020.
5. Nas suas razões, o recorrente alega que a transação bancária foi realizada com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pela própria demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva da autora pela eventual utilização indevida do seu cartão, ausência de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
9. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé da autora/recorrida. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
10. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar tais alegações.
11. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
12. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
13. Assim, eis que as transações bancárias impugnadas pela autora foram levadas a efeito por meio de fraude, impõe-se seja declarada inexistente a relação jurídica delas decorrentes e, por consequência, tornados sem efeito quaisquer débitos lançados em nome da recorrida e atrelados a tais negócios. Nesse contexto, caberia à recorrente acatar o pedido de suspensão dos pagamentos solicitado pela recorrida.
14. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.